Tribunal: TJDFT
Processo: 0006520-28.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença, reconhecendo a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária em favor do recorrido, relativamente a imóvel situado em área rural do Distrito Federal. A parte embargante alega omissões quanto ao animus domini.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do animus domini; (ii) estabelecer se há distinção fática e jurídica em relação ao Tema 1.025/STJ; (iii) verificar se a irregularidade urbanística impede o reconhecimento da usucapião; (iv) avaliar se houve omissão quanto à oposição do proprietário; e (v) analisar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada (CPC, art. 1.022).
4. Não há omissão quanto ao animus domini, pois o acórdão consignou que a posse prolongada, mansa e pacífica, com ânimo de dono, por mais de três décadas, estabelecendo moradia, pagando tributos e realizando benfeitorias substanciais, circunstâncias que evidenciam, de forma objetiva, o animus domini, é suficiente para caracterizar a usucapião extraordinária, sendo dispensáveis justo título e boa-fé (CC, art. 1.238).
5. A alegada distinção em relação ao Tema 1.025/STJ não procede, pois o precedente firmou que a ausência de regularização urbanística não impede a usucapião, desde que presentes os requisitos legais.
6. As medidas judiciais genéricas propostas pelo proprietário não descaracterizam a posse mansa e pacífica, pois não tiveram repercussão real sobre a ocupação consolidada.
7. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, quando a tese jurídica foi enfrentada e fundamentada, conforme entendimento do STJ.
8. Ausentes omissão ou contradição, os embargos não podem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada. 2. A usucapião extraordinária dispensa justo título e boa-fé, bastando posse qualificada pelo prazo legal. 3. A irregularidade urbanística não impede o reconhecimento da usucapião. 4. Protestos judiciais genéricos não descaracterizam a posse mansa e pacífica."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI, 1.022, 985, 986, 927, III; CC, arts. 202, 1.238; CF/1988, arts. 182, § 2o, 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa.